Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023171-74.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (EMBARGANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 531.600.531-72 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (EMBARGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

Cas
o em exame

1.

Embargos de declaração opostos por CSM Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. contra acórdão que negou provimento às apelações das partes, mantendo a improcedência dos pedidos na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos.

Questão em discussão:

2.

Verifica-se a alegação de omissão quanto à incidência de correção monetária sobre valores pagos em atraso; ocorrência de julgamento ultra petita em virtude da aplicação do regime de precatórios; e suposta contradição entre esse regime e a gratuidade da justiça deferida à embargada.

Razões de decidir:

6.

Inexiste omissão, pois o acórdão tratou da aplicação da SELIC, abrangendo correção e mora.

7.

A submissão da empresa pública ao regime de precatórios resulta de sua natureza jurídica, conforme jurisprudência do STF, sem caracterizar julgamento extra ou ultra petita.

8.

Não há contradição entre a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento de prerrogativas típicas da Fazenda Pública.

9.

Embargos com fim de prequestionamento não demandam acolhimento para viabilizar recurso excepcional (CPC, art. 1.025).

IV – Dispositivo:

Embargos conhecidos e rejeitados.

V – Teses de julgamento:

1.

A decisão que enfrenta de forma suficiente as questões jurídicas relevantes não está obrigada a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes (CPC, art. 489,

§1o, VI).

2.

A submissão ao regime de precatórios pode ser reconhecida de ofício, quando preenchidos os requisitos jurisprudenciais do STF.

3.

A concessão de justiça gratuita e a submissão ao regime de precatórios não são juridicamente incompatíveis.

4.

Embargos declaratórios opostos com o fim de prequestionamento são válidos mesmo que rejeitados (CPC, art. 1.025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CSM Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
contra o v. acórdão de ID n.o 282874365, que
negou provimento aos recursos de apelação
interpostos pelas partes, mantendo íntegra a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER
.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, por: (i) não enfrentar a questão da
correção monetária sobre valores pagos em atraso durante o processo
; (ii) aplicar, de ofício, o
regime de precatórios
à embargada, sem pedido formulado pelas partes, o que, alega, caracterizaria julgamento
ultra petita
; (iii) reconhecer simultaneamente o
regime de precatórios e o benefício da gratuidade da justiça
, o que reputa
contraditório
.

Aponta violação aos arts.
9o, 10, 141, 489, §1o, VI e 492 do CPC
, requerendo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a correção dos alegados vícios, com
efeitos infringentes
, ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento
.

Não contrarrazão ao presente embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

O recurso deve ser
conhecido
, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso concreto,
não se verifica nenhum vício no acórdão embargado
que justifique sua integração ou modificação.

1. Correção monetária sobre valores pagos em atraso.

O acórdão embargado analisou de forma adequada os consectários legais da obrigação, assentando a aplicação da
taxa SELIC
, conforme fixado pela
Emenda Constitucional n.o 113/2021
. Esta orientação
abarca a correção e os juros incidentes
, inclusive sobre pagamentos realizados durante o processo.

Não há omissão a ser suprida.

2.
Aplicação do regime de precatórios – alegado julgamento ultra petita
.

A submissão da CODER ao regime de precatórios decorre de sua
natureza jurídica
: empresa pública que presta serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial. Trata-se de matéria de
ordem pública
, que pode ser reconhecida de ofício, consoante entendimento pacífico do STF (ARE 1370049 AgR, RE 599.628, RE 592.004).

Assim, o reconhecimento do regime de precatórios
não representa inovação fora dos limites do pedido
, tampouco julgamento ultra petita.

3. Contradição entre gratuidade da justiça e prerrogativas da Fazenda Pública.

A coexistência entre
justiça gratuita
e
regime de precatórios
é juridicamente possível. O benefício da gratuidade é concedido com base
na hipossuficiência processual da parte
, enquanto o regime de precatórios decorre da
estrutura administrativa e finalidade institucional
da empresa pública.

Inexiste, portanto, contradição entre os fundamentos do acórdão.

4. Do prequestionamento.

Os embargos declaratórios opostos com
objetivo de prequestionamento
não necessitam ser acolhidos para esse fim, conforme prevê o
art. 1.025 do CPC
e a
Súmula 98 do STJ
. A mera oposição é suficiente para satisfazer a exigência de exaurimento da instância.

Posto isto,
conheço
dos embargos de declaração
opostos por CSM Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.,
e os rejeito
, por inexistirem vícios a serem sanados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025